Tribunal: TJSP
Processo: 1015991-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Protesto – Título pago após o vencimento - Ré que agiu no exercício regular do direito - Hipótese, ademais, que cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto após o pagamento – Ação improcedente – Recurso da ré provido – Análise do recurso da autora prejudicada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015991-
92.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante NOVA SANTA FÉ CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015991-92.2020.8.26.0100 -Voto no 48917
2
VOTO No: 48917
APEL. No: 1015991-92.2020.8.26.0100 2510
COMARCA : SÃO PAULO
APTE/APDO:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APDA : NOVA SANTA FÉ CONFECÇÕES DE ROUPAS
LTDA.
”RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Protesto
Título pago após o vencimento - Ré que agiu no exercício
regular do direito - Hipótese, ademais, que cabe ao devedor
providenciar a baixa do protesto após o pagamento Ação
improcedente Recurso da ré provido Análise do recurso
da autora prejudicada.”

1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente ação declaratória
de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada,
alegando
em
síntese
que
agiu
em
exercício regular de um direito, protestando o
título, nos ditames da lei; não cometeu qualquer
irregularidade; o inadimplemento da fatura de
consumo, vista como dívida líquida e certa,
torna legítimo o protesto, nos termos da Lei no
9492/97; cabe ao devedor a retirada do protesto
junto ao Tabelionato com a prova do pagamento;
se o cliente é inadimplente, admissível o
protesto bem como a suspensão do fornecimento do
serviço. Aduz ainda que não praticou ato ilícito
a ensejar o dever de indenização; não houve dano
moral; se mantida a condenação, o valor fixado
na r.sentença deverá ser reduzido; a verba
honorária deve ser reduzida.
Efetuou-se o preparo.
A autora respondeu, afirmando que
a ré não cumpriu com seu dever legal de
providenciar a baixa do protesto; inadmissível a
alegação de que agiu no exercício regular de um
direito; a responsabilidade da ré é objetiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015991-92.2020.8.26.0100 -Voto no 48917
3
não se aplica o art. 26 da Lei no 9492/97, mas o
art. 16; quando do apontamento, o título estava
pago; houve dano moral.
A autora interpôs recurso adesivo,
afirmando que o valor da indenização por danos
morais fixado na r.sentença deve ser reduzido,
pois em desacordo com os danos suportados; nunca
teve qualquer apontamento a desabonar seu bom
nome na praça; a apelada tem lucros exorbitantes
e deve responder pelos danos causados aos seus
clientes; o valor da indenização e os honorários
sucumbenciais devem ser majorados.
Efetuou-se o preparo.
A ré respondeu, aduzindo que a
indenização não tem caráter punitivo, mas tão
somente compensatório e para a sua fixação devem
ser observados os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade; não houve qualquer dano à
imagem da autora perante a sociedade.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso da
ré, restando prejudicada a análise do recurso da
autora.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito
com
pedido
de
indenização por danos morais proposta em virtude
de protesto de duplicata referente a prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Relatou
a
autora
na
petição
inicial que a fatura com vencimento no dia
08/01/2020, no valor de R$ 854,98, foi paga no
dia 10/02/2 020.
Aduziu
ainda
que
quando
tomou
conhecimento de que o título foi encaminhado
para protesto no dia 11/02/2020, entrou em
contato com a ré para que providenciasse a baixa
em virtude do pagamento.
Contudo, a ré quedou-se inerte, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015991-92.2020.8.26.0100 -Voto no 48917
4
que motivou a propositura da presente ação.
A r.sentença merece reforma.
Verifica-se
que
a
ré
agiu
no
exercício regular do direito, não havendo que se
falar em falha na prestação do serviço.
Ressalte-se, ademais, que ao contrário do sustentado pela autora, o
cancelamento do protesto após o pagamento é ônus
do devedor mediante apresentação de recibo de
quitação.
Tal entendimento foi consolidado
pelo E. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROTESTO REALIZADO NO EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. CANCELAMENTO APÓS
A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCUMBÊNCIA DO
DEVEDOR. ART. 26, §§ 1o E 2o, DA LEI
N. 9.294/97. Protestado o título pelo
credor,
em
exercício
regular
de
direito, incumbe ao devedor, principal
interessado, promover o cancelamento
do protesto após a quitação da dívida.
Recurso especial não conhecido.”(RESP
No 842.092-MG
4a T.
REL. MIN.
CÉSAR ASFOR ROCHA J. 27.03.2007)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
TÍTULO
PROTESTADO.
POSTERIOR
QUITAÇÃO.
CANCELAMENTO.
ÔNUS
DO
DEVEDOR.
INTERESSADO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA. 1. Embargos de
declaração
recebidos
como
agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015991-92.2020.8.26.0100 -Voto no 48917
5
regimental em face do nítido caráter
infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da
fungibilidade recursal e da economia
processual.
2.
Consoante
jurisprudência desta Corte, é ônus do
devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da
obrigação, o cancelamento do protesto
legitimamente efetuado pelo credor,
sendo irrelevante a circunstância de
tratar-se de relação de consumo. 3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.”(EDCL NO AG. No 1.414.906-
SC 4a T. REL. MIN. RAUL ARAÚJO
J. 7.02.2 013)
"Legitimamente protestado o
título de crédito, cabe ao devedor que
paga posteriormente a dívida o ônus de
providenciar a baixa do protesto em
cartório
(Lei
9.294/97,
art.
26),
sendo irrelevante se a relação era de
consumo, pelo que não se há falar em
dano
moral
pela
manutenção
do
apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
11/9/2012, DJe 17/10/2012).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PROTESTO REGULAR. OBRIGAÇÃO DE BAIXA.
DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta
Corte se firmou no sentido de que, se
o
protesto
ocorreu
no
exercício
regular de direito, o credor não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015991-92.2020.8.26.0100 -Voto no 48917
6
obrigado a providenciar a baixa do
protesto.
2.-
Agravo
Regimental
improvido.”(AgRg no AResp 493.196/RS
3a T
Min. Sidnei Beneti
j.
22.05.2014)
Portanto, de rigor a reforma da
r.sentença para julgar improcedente a ação.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 20% sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, restando prejudicada a análise do
recurso da autora.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator